Tribunal: TJDFT
Processo: 0738005-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. MULTA POR RESILIÇÃO ANTECIPADA NÃO COBRADA. TRANSCURSO DE PRAZO. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA EM RELAÇÃO Á ORIGEM E AO VALOR DA MULTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PREVIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
1. Hipótese de alegação de cobrança indevida de multa por resilição antecipada de contrato durante período de fidelidade, com o subsequente exercício da pretensão à reparação de danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.
2. Em uma relação jurídica negocial cada negociante se vincula pelo que foi declarado ou manifestado. Para existir um negócio jurídico bilateral é preciso que uma das partes tenha manifestamente feito a proposta, e, a outra, formulado a oblação. Fora disso, não há como aceitar-se a existência do negócio, pois o elemento nuclear do suporte fático do evento gerador da relação jurídica em um negócio bilateral é a vontade, a declaração manifesta da vontade de oferta ou de aceitação.
3. No caso em deslinde foram celebrados 2 (dois) negócios jurídicos independentes, com diferentes declarações de vontade, diferentes objetos e sem menção de eventual vinculação entre eles.
4. É incontroversa a existência nos dois contratos, com cláusula penal expressa, para cobrança e imposição de multa no caso de cancelamento total ou parcial dos serviços contratados antes do transcurso do prazo de "fidelização".
5. É lícita a previsão contratual de cobrança de multa por rescisão antecipada durante o período de "fidelização", de acordo com a regra prevista no art. 57 da Resolução no 632/2014.
6. No entanto, verifica-se que a cobrança da aludida multa não respeitou os princípios da confiabilidade, transparência, clareza e segurança das informações previstos no art. 5a, inc. I, da Resolução no 632/2014 da Anatel.
7. A cobrança de valores não devidos e a inserção indevida do nome da sociedade empresária em cadastro de ́proteção ao crédito gera obrigação de indenizar.
8. De acordo com o enunciado no 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a preexistência de inscrição legítima, é possível a condenação por dano moral a quem procedeu à indevida anotação do nome da parte em cadastro de proteção ao crédito.
9. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
10. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
11. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os critérios intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor dos danos morais.
12. As mantenedoras do serviço de proteção ao crédito têm a obrigação de comunicar aos sujeitos indicados como devedores a respeito da solicitação de anotação feita pelo credor (Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2o) antes de realizar a efetiva inclusão do nome da pessoa física ou jurídica indicada em seu banco de dados
13. O enunciado no 404 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça não exige que a comunicação ao devedor a respeito do requerimento de anotação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito seja feito por carta registrada.
14. Os artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil determinam que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor.
15. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
16. No caso em deslinde o ônus da sucumbência deve ser alterado em desfavor da sociedade anônima Telefônica Brasil S/A.
17. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
18. Sentença parcialmente reformada.